Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-15.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001970-15.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ELOANE PEREIRA COSTA - CPF: 042.220.181-20 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 159/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial, sem que haja indícios concretos de litigância abusiva, configura violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

2. A Recomendação no 159/2024 do CNJ não possui caráter vinculante e apenas sugere medidas para identificação e tratamento de litigância abusiva, não podendo ser utilizada como fundamento para criar requisitos processuais não previstos em lei.

3. O interesse de agir, como condição da ação, não exige o esgotamento ou prévia tentativa de solução administrativa, salvo exceções expressamente previstas em lei ou em casos de comprovada litigância predatória.

4. Segurança concedida para determinar o regular prosseguimento do feito, independentemente da comprovação de prévia tentativa de solução administrativa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ELOANE PEREIRA COSTA
contra ato do MM. Juiz de Direito do
2o Juizado Especial de Rondonópolis
, que determinou a suspensão do processo no 1031304-37.2025.8.11.0003, condicionando seu prosseguimento à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito.

A impetrante sustenta que a decisão viola seu direito líquido e certo de acesso à justiça, ao criar requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação. Argumenta que a tentativa prévia de resolução administrativa não constitui requisito obrigatório para a propositura de demandas, especialmente em relações de consumo.

Pois bem.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à impetrante.

O ato impugnado consiste na decisão que suspendeu o processo no 1031304-37.2025.8.11.0003, determinando que a parte autora comprovasse, no prazo de 60 dias, a tentativa de resolução do pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, com apresentação do procedimento na íntegra, sob pena de indeferimento da inicial.

A decisão impugnada fundamentou-se no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1000022-15.7099.7.002, do TJMG, e na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o IRDR mencionado na decisão atacada teve seus efeitos suspensos pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme informado pela impetrante e não contestado pela autoridade coatora. Portanto, não pode servir de fundamento para a decisão impugnada.

Quanto à Recomendação no 159/2024 do CNJ, é importante ressaltar que se trata de ato normativo de caráter meramente recomendatório, sem força vinculante, que dispõe sobre
"medidas de identificação, tratamento e prevenção quanto aos processos judiciais no Poder Judiciário"
. Embora o referido ato normativo sugira, em seu Anexo B, a possibilidade de exigência de notificação prévia como medida judicial para caracterização de pretensão resistida, tal medida somente deve ser adotada quando houver indícios concretos de litigância abusiva, conforme expressamente previsto no art. 3o da própria Recomendação.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de litigância abusiva por parte da impetrante. Não há registro de múltiplas ações idênticas ou semelhantes ajuizadas pela parte, nem qualquer outro indício que justifique a imposição de requisito adicional para o exercício do direito de ação.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Este princípio constitui garantia fundamental do cidadão e pilar do Estado Democrático de Direito, não podendo ser restringido por ato infralegal ou interpretação extensiva que crie obstáculos não previstos em lei para o acesso à justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações previdenciárias (RE 631.240/MG), reconheceu a possibilidade de tal exigência em situações específicas, mas ressalvou expressamente que
"a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas".
Ademais, tal entendimento foi firmado para um contexto específico (benefícios previdenciários), não podendo ser automaticamente estendido para relações de consumo sem previsão legal expressa.

No âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como princípio a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo (art. 6o, VIII), o que se mostra incompatível com a criação de obstáculos adicionais ao acesso à justiça.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DE LIMINAR À PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 autoriza a suspensão do ato impugnado quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça sugere a exigência de tentativa prévia de solução administrativa apenas como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda.

A inexistência de múltiplas ações ajuizadas pelo impetrante contra a mesma parte afasta a caracterização de litigância abusiva, não havendo fundamento para a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa.

A decisão da autoridade coatora não apresenta fundamentação concreta sobre a existência de litigância abusiva, em desacordo com o art. 3o da Recomendação no 159/2024 do CNJ.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo viola o direito fundamental de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência consolidada reconhece que não é necessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse processual (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Turma Recursal Única, julgado em 27/02/2023).

Segurança concedida. (N.U 1000065-72.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Importante destacar que, mesmo nos casos em que o STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo (benefícios previdenciários e seguro DPVAT), tal exigência decorreu de interpretação sistemática da legislação específica aplicável a essas matérias, e não de mera recomendação administrativa ou decisão judicial criadora de requisito processual.

No caso em análise, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora questiona negativação supostamente indevida. Não há qualquer previsão legal que condicione o ajuizamento desse tipo de ação à prévia tentativa de solução administrativa.

Ademais, o interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, bem como pela adequação da via eleita. No caso de negativação indevida, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional são evidentes, pois somente por meio de decisão judicial a parte poderá obter a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos morais eventualmente sofridos.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para cassar a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do processo no 1031304-37.2025.8.11.0003, independentemente da comprovação de prévia tentativa de solução administrativa.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026